Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004487-47.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POCONÉ
Agravante: EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA
Agravada: SIDNEI RAFAEL DE SOUZA - EPP
Número do Protocolo: 1004487-47.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos” (Proc. no 9758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), ajuizada contra a empresa “Galego Implementos Para Transporte Ltda.” por SIDNEI RAFAEL DE SOUZA – EPP, deferiu pedido de que a ordem de “bloqueio de dinheiro e veículos” até o limite de R$ 111.328,23, infrutífera em relação à ré, abrangesse também ativos financeiros em nome da agravante, por admitir a existência de grupo econômico e demonstração da confusão patrimonial entre aludidas empresas (cf. Id. no 78612860 dos autos de origem).
A agravante sustenta que “ainda não faz parte do processo” pois “ainda não foi citada”; afirma que “inexiste prova nos autos de origem de que a agravante se esquiva de receber citações e/ou intimações judiciais”, e que “o agravado não esgotou os meios de recebimento de quem lhe deve de direito”, e argumenta que “o artigo 854 do CPC só poderá ser efetivado antes da citação se o exequente (agravado) demonstrar, concretamente, a plausibilidade de seu direito e a existência de risco à satisfação do crédito e/ou quando não encontrado o devedor”, o que diz não ter ocorrido no caso (sic – cf. Id. no 121156499 - Pág. 9/10).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “evitando-se, assim, que sejam praticados atos que futuramente poderão ser anulados”, e, ao final, seu provimento para “revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência que determinou a realização de SISBAJUD (art. 854, CPC), no valor da dívida, antes mesmo da citação de uma terceira pessoa, estranha a lide”, ou para que seja suspensa a ordem “até que se opere a citação válida da agravante”; requer, ainda, “determinação do imediato levantamento/restituição dos valores arrestado/penhorados” (sic – cf. Id. no 121156499 - Pág. 14/15).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada determinar arresto de valores, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que, “o dano iminente (periculum in mora) resta igualmente demonstrado, pois, a Agravante teve dinheiro bloqueado sem ao menos fazer parte do processo, demonstrando autêntico abuso de direito, pois não lhe foi oportunizado o direito constitucional de defesa, e isso está lhe causando prejuízos incalculáveis”, e de que “faz-se necessária a concessão de liminar para evitar que o processo de origem prossiga e via de consequência, os valores depositados nos autos sejam liberados em favor do Agravante” (sic – cf. Id. no 121156499 - Pág. 13), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples cumprimento da ordem, ou seja, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial alusiva às tutelas de urgência.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator